Tribunal: TJES
Processo: 5009972-07.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009972-07.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
RECORRIDO: DANIEL PIRES CAMPOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009972-07.2024.8.08.0021

Recorrente:
99 PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

Recorrido:
DANIEL PIRES CAMPOS

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.ª
DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTA DIGITAL BLOQUEADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DA CONTA E LIBERAÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
DANIEL PIRES CAMPOS

em face de
99 PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

O autor alega ser cliente da instituição financeira recorrente 99 Pay há 7 anos. Informa que, em 14/10/2024, após receber em sua conta digital o valor de R$7.500,00, oriundo da venda de uma motocicleta, teve sua conta bloqueada ao tentar realizar transferência de R$1.800,00 para sua mãe. A instituição alegou suspeita de fraude e solicitou envio de documentos, os quais, segundo o autor, foram prontamente encaminhados. Aduz que, mesmo após o envio, a conta permaneceu bloqueada, destacando que registrou boletim de ocorrência e houve tentativa de solucionar a questão administrativamente, sem sucesso. Alega que, em razão do bloqueio, não conseguiu honrar compromissos financeiros e deixou de receber os rendimentos prometidos pela plataforma sobre os valores mantidos na conta. Pleiteou liminarmente a liberação da conta e, ao final, a condenação da requerida em danos materiais (R$7.665,34) e danos morais (R$3.000,00), além do cancelamento da conta.

A sentença proferida nos autos, dispôs:

[...] Por tais razões,
JULGO PROCEDENTES em parte OS PEDIDOS, para: a) DETERMINAR que o banco réu promova o cancelamento da conta do autor; b) CONDENAR o banco demandado a pagar à parte autora R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de danos morais, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, (...); c) condenar o demandado autor ao pagamento do valor de
R$ 7.665,34
(sete mil seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) ao autor, a título de danos materiais (...).

A recorrente sustenta que o bloqueio foi legítimo, amparado em dispositivos da Resolução BCB nº 96/2021 e nos Termos de Uso da plataforma. Alega que o bloqueio decorreu de movimentações atípicas e ausência de envio de documentos pelo autor. Aduz que o valor continuava disponível, aguardando regularização da situação, e que não há dano moral configurado, tratando-se de mero aborrecimento. Postula a reforma total da sentença para improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

Em contrarrazões,

o recorrido pugna pela manutenção da sentença, defendendo que enviou a documentação solicitada, que o bloqueio perdurou por mais de 15 dias, e que a ré não comprovou qualquer suspeita real de fraude. Ressalta que o bloqueio causou transtornos financeiros e emocionais, impedindo o pagamento de contas e gerando cobranças. Argumenta que o dano moral está bem configurado e que o valor fixado é compatível com a jurisprudência.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Sem preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento, passo à análise do mérito recursal.

Restou incontroverso o bloqueio da conta do autor, que perdurou após o envio da documentação. A ré não comprovou a existência de movimentação fraudulenta nem demonstrou ter cumprido, de forma efetiva, os procedimentos de verificação previstos nos normativos invocados.

A alegação de que o valor permaneceu disponível na conta não elide a falha, pois o recorrente foi impedido de movimentar seus próprios recursos por prazo superior a duas semanas, situação que excede os meros aborrecimentos cotidianos. Consoante a jurisprudência pacífica, a privação injustificada do acesso à conta bancária é suficiente para configurar dano moral, sendo presumido o prejuízo à dignidade do consumidor.

Quanto aos danos materiais, houve comprovação de que o valor bloqueado era de titularidade do autor e que se viu impedido de honrar compromissos. A sentença corretamente aplicou a norma consumerista (art. 14, CDC) e os princípios da reparação integral e da boa-fé objetiva.

A quantia arbitrada a título de danos morais (R$3.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o porte econômico das partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)